Tribunal: STF
Processo: Rcl 72490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por 3CON Consultoria e Sistemas S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000654-69.2019.5.02.0471), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Repise-se que aqui se trata de Reclamação Constitucional interposta em face das decisões judiciais proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista no 1000654-69.2019.5.02.0471, em que são partes Marco Aurélio Gonzales, esta Reclamante Constitucional 3CON Consultoria e Sistemas S. A. e Grupo Casas Bahia S. A., em que houve o ilegal e irregular reconhecimento da existência da relação clássica de emprego. 



    Referida Reclamação Trabalhista tramitou, originariamente, perante a 1a Vara do Trabalho de São Caetano do Sul/SP, em que o MM. Juízo singular, para reconhecer a existência da relação clássica de emprego, ignorou o mandamento legal do artigo 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o fez, diante de indícios da suposta presença de APENAS UM REQUISITO (subordinação jurídica). 



    Em sede de Recurso Ordinário referido entendimento foi mantido, o que obrigou a Reclamante Constitucional 3CON a apresentar Recurso de Revista, em que fez expressa menção aos julgados dessa Excelsa Corte, notadamente da ADPF 324 e do RE 958.252, sem obter êxito no conhecimento do referido Recurso. 



    Dessa forma, ingressou com Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, julgado pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, o que levou à interposição de Agravo Interno, que ainda aguarda decisão do C. TST. 



    [...]



    Dessa forma, os precedentes constitucionais apontados na presente Reclamação Constitucional balizam, reconhecem e legitimam as novas e modernas relações de trabalho que se estabeleceram na sociedade e como devem ocorrer as organizações de trabalho e as relações entre tomadores e prestadores de serviços no Brasil, diante da ampla oferta de meios para se firmar uma relação jurídica de prestação de serviços. 



    Afinal, a sociedade é dinâmica e, nesse passo, não poderia ser diferente com o Direito do Trabalho e as relações trabalhistas, que são multifacetados e, cada vez mais, se distanciam da visão estática do Contrato de Trabalho pautado nas figuras clássicas de empregado e empregador previstas na CLT. 



    [...]



    Dessa forma, é a presente para REQUERER a aplicabilidade dos precedentes existentes na Suprema Corte brasileira a respeito do tema, à medida que o caso posto sub judice revela relação de trabalho absolutamente lícita, pautada nos Princípios Constitucionais da Livre Iniciativa e Livre Concorrência e que, cumpre ressaltar, TEVE TODAS AS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS E ACEITAS PELO AGRAVADO/RECLAMANTE, na condição de empresário, com a PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.”



    Ao final, no mérito, requer “a INTEGRAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas no processo no 1000654-69.2019.5.02.0471, determinando-se à 1a Vara do Trabalho de São Caetano do Sul/SP e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região que observem os parâmetros estabelecidos por esse C. Supremo Tribunal Federal na ADPF no 324/DF, ADC no 48/DF, ADI no 3.961/DF, ADI no 5.625/DF e RE no 958.252-RG/MG (Tema no 725)”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e , ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, afastou o contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 8):



    “A Via Varejo questiona a relação laboral reconhecida, em face da decisão do STF no RE n° 958.252 e da ADPF n° 324, que validam a terceirização na atividade-fim. Alegam as reclamadas que não houve fraude na terceirização por empresa interposta e que não há solidariedade a ser cominada. Aduzem, outrossim, que a empresa MAG System Consultoria de Informática Ltda-ME, constituída pelo reclamante e contratada em 10 de abril de 2017 pela 2ª reclamada, consoante termo de fls. 54/66, continua ativa e se beneficiou, durante o contrato em questão, da isenção tributária por se tratar de ME. Tal aspecto não elide o liame laboral, posto que há parcelas salariais que são mais relevantes para o trabalhador do que a isenção tributária ora alegada. 



    As mensagens eletrônicas trocadas por Maurício Cruz e reclamante permitem constatar que houve indicação do autor para laborar na Via Varejo, em razão da sua capacidade técnica (fl.74). Às fls. 71/73, se afere a contratação por meio empresa parceira, por meio de pessoa jurídica. Às fls.76/82, toda a sistemática para preenchimento do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais de serviços foram passados ao reclamante. A pejotização das relações com o fito de mascarar o vínculo empregatício não é incomum na esfera laboral, sobretudo após decisões judiciais e legislação que tendem a mitigar fraudes nas terceirizações e outras modalidades de contratação. 



    Com efeito, quanto à pertinência da decisão do STF no RE n° 958.252 e da ADPF n° 324, que autorizam a terceirização das atividades-meio e fim das empresas, pontue-se que obstamo reconhecimento de liame empregatício com o tomador. Mas no presente feito, o reclamante foi obrigado a constituir pessoa jurídica, para, por meio dela, ser direcionado a instalar sistema na Via Varejo, sendo certo que a pejotização foi intermediada por outra empresa. A situação refoge daquela apreciada pelo STF. 



    Os elementos configuradores do vínculo exsurgem da prova testemunhal de fls.674. A testemunha Rafael Grecco Tognoli declarou o seguinte: ‘que trabalhou na 1ª reclamada, como empregado; que trabalhava na área de Business Inteligence, a qual gera dados para empresa; que trabalhou com o reclamante, por cerca de 08 meses; que ambos exerciam idênticas funções, apenas com sistema diferente; que o depoente foi contratado por Sr. Rodrigo e o reclamante pelo Sr. Maurício, gerente a época; que o Sr. Maurício dava ordens a todos, incluindo reclamante e depoente, assim como a sra Érica (...); que raramente o depoente fazia plantões; que trabalhava na mesma sala que o reclamante; que o reclamante trabalhava todos os dias, pelo menos nos mesmos horários acima descritos; que nas ausências, o reclamante tinha que justificar para o gerente Maurício; que nunca presenciou o gerente controlando o ponto do reclamante; que o reclamante participava de reuniões junto com o depoente; que em tais reuniões o Sr. Maurício, gerente, cobrava o reclamante da mesma forma que os demais empregados; que sabe que havia pessoas contratadas via pessoa jurídica e via CLT; que presenciou o Sr. Maurício cobrando a entrega da planilha do ponto de um rapaz, Sr. Roberto, o qual acredita também ser pessoa jurídica; que o Sr. Roberto encontra-se neste momento na ante sala de espera; que o Sr. Maurício e a sra Érica sentavam na mesma sala de depoente e reclamante e ambos conseguiam controlar horários de entrada e saída; que não havia nenhum gestor da 2ª reclamada nas dependências da 1ª reclamada,apenas outros analistas; que o reclamante precisava enviar a planilha de horas a 1ª reclamada para validação; que não sabe dizer se o reclamante trabalhava de casa; que na época do depoente não havia sala de descanso na reclamada, portanto não sabe afirmar se os terceirizados podem utilizar; que não sabe precisar o período exato de trabalho do reclamante, mas sabe que quando de sua saída da empresa o reclamante ainda trabalhava lá; que o depoente saiu em setembro/17; que sabe que o reclamante era o único que trabalhava com SAS; que as funções dos demais programas eram as mesmas, só a ferramenta é diferente; que o SAS exige especialização, afirmando a testemunha que não sabe operá-la; que em nenhum momento lhe foi solicitado que abrisse uma empresa’. 



    Ou seja, havia subordinação direta ao funcionário da Via Varejo. O local de trabalho situava-se nas dependências da 1ª reclamada, a quem interessava a instalação do novo sistema de informática pelo reclamante. A jornada era fiscalizada, e não havia autonomia, tanto que os plantões eram obrigatórios, e quando a esposa do autor ficou doente, ele pediu permissão para trabalhar de casa, tudo a evidenciar que havia necessidade de autorização até mesmo sobre eventual necessidade de teletrabalho. 



    Quanto à solidariedade decorrente da fraude na contratação por empresa interposta, além do respaldo no art. 9º, da CLT, também a cláusula 82, do ACT firmado pela empresa ajustou a responsabilidade solidária entre as empresas quando descumprida a legislação trabalhista ou as cláusulas negociadas no instrumento normativo (fls. 228/229). 



    Mantém-se.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação celebrado entre a ora Reclamante e a empresa individual constituída pelo ora Beneficiário. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 1000654-69.2019.5.02.0471, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente